Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE AUTORIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, se demonstrado que os agentes teriam se dirigido ao local para apurar possível prática de receptação, tendo os réus sido apreendidos quando tentavam se evadir pelo telhado da residência, estando presente causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais para ingresso em seu domicílio, sem mandado judicial.
2. O reconhecimento fotográfico extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
3. Comprovada a prática de receptação qualificada devidamente narrada na exordial acusatória, de rigor a condenação de todos os acusados por esse delito. 3.1. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617)
4. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. Mantém-se a condenação na forma qualificada do delito se demonstrado nos autos que o réu exercia o comércio de peças de veículos com habitualidade. 5.1 A teor do §2o do 180 do Código Penal, “equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.”
6. Desclassificada a conduta para receptação qualificada, de rigor o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais à vítima do delito de roubo majorado.
7. O acusado não confessa a autoria do crime quando nega a prática da receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do bem que teria adquirido, de forma que não faz jus a atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP.8. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.